Tribunal: STF
Processo: ARE 1365791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto por William Sérgio Alencar contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário originalmente interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná (e-Doc. 29, 31, 42). 



    Frise-se que o recurso extraordinário interposto pelo MP/PR foi devolvido à origem para que aguarde o julgamento de mérito do Tema 506 submetido à sistemática da repercussão geral (e-Doc. 20, 24 e 48). 



    Decido.



    O presente recurso é manifestamente incognoscível. 



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná que julgou os embargos de declaração opostos em face de decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Com efeito, o manejo de recurso extraordinário em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, uma vez que o recurso correto seria o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/2015. 



    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Nesse sentido: 



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível ‘agravo regimental’ contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.” (ARE 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/11/2016)



    Ex positis, nos termos do artigo 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por manifestamente inadmissível.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente